Tribunal: TJDFT
Processo: 0715956-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0715956-11.2021.8.07.0001 RECORRENTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA RECORRIDA: PRAVOCÊ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto em sua forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. PANDENIA COVID–19. ONEROSIVIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA NO CASO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se a parte autora não requereu a produção de provas no momento oportuno, não pode afirmar que sofreu cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. A suspensão das atividades do comércio, em virtude da pandemia da Covid-19, trouxe para os comerciantes diversas dificuldades, em especial de ordem financeira, que dificultaram ou inviabilizaram o pagamento de alugueres, ante a diminuição do faturamento. 3. A redução de faturamento em decorrência do fechamento do comércio e da imposição de restrições de circulação atingiram tanto os locadores quanto os locatários. 4. No caso concreto, restou comprovado que o locador, a fim manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença, concedeu diversas benesses ao locatário. 5. As reduções concedidas voluntariamente pelo locador mostraram-se adequadas e suficientes para alcançar o reequilíbrio contratual, o que afasta o pleito de exoneração da cláusula penal pela rescisão antecipada. 6. A multa estipulada para os casos de rescisão antecipada de contrato de locação de imóveis deverá ser proporcional ao tempo que restava para o integral cumprimento. Inteligência do art. 4° da Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), com as alterações trazidas pela Lei no 12.112/2009, e art. 413 do Código Civil. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 54 da Lei 8.245/91 e 421-A do Código Civil, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento integral da multa rescisória, em respeito ao pactuado no contrato de locação de Shopping Center, diante da comprovação da inexistência de desequilíbrio econômico-financeiro no contrato. Pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 50867939). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “o artigo 997, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que o recurso adesivo subordina-se à sorte do principal. Sendo considerado inadmissível o recurso especial principal, não há como conhecer do recurso especial adesivo, na forma do artigo 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.498.049/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 27/4/2022). No aspecto, confira-se a decisão proferida no AREsp 2409506, pela RELATOR(A) Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DATA DA PUBLICAÇÃO 31/08/2023. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020